Tribunal: TJBA
Processo: 0012999-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012999-21.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRATICA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIS FILIPE PEDREIRA BRANDAO

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. TELEFONIA MÓVEL. PAGAMENTO POR COMISSÃO POR LINHA DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATADA. SUSPEITA DE FRAUDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CARÊNCIA DE PROVAS DE ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. FATOS NEBULOSOS. RECURSO IMPROVIDO.

I – Trata-se, em síntese, de pedido de indenização pelos danos materiais e morais que alega a parte Apelante ter sofrido em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços representação comercial firmado com a empresa Ré, pago na forma de comissionamento das contratações de linhas de telefonia móvel junto a terceiros.

II – Informa a Apelada que
“
o setor antifraude da TIM foi acionado para averiguar eventuais irregularidades, tendo sido
constatados indícios de contratação fraudulenta, pois além do consumo incomum observado, somente 670 das 2000 linhas contratadas tinham sido efetivamente habilitadas.”
. Complementa que, visando solucionar as irregularidades, a Apelada se dirigiu ao endereço fornecido pela Apelante, como sendo da Associação, se deparando com uma área rural, sem qualquer indicativo da existência da respectiva pessoa jurídica.

III – Desfeito o respectivo contrato, em virtude de fraude, não subsiste direito à parte autora ao recebimento de comissão, nos termos da cláusula 2.5 e 2.5.1 e art. 33, § 1º, da Lei n. 4.886/1965, que, de forma específica, afasta o direito ao comissionamento quando o negócio jurídico for desfeito por causa atribuída ao comprador.

IV - A parte Apelada apresentou vasta documentação de modo a comprovar suas alegações, cabendo à Apelante, da mesma forma, produzir suas provas, quedando-se inerte, mesmo quando oportunizada para fazê-la. Inobservância do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

V – Diante do não provimento do recurso, cumpre ser majorada a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

VI - Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº

0012999-21.2010.8.05.0001
, em que são apelantes
PRATICA
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
e
ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS VASCONCELLOS

e apelado

TIM NORDESTE S/A

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
P
ROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.